Tribunal: TJDFT
Processo: 0006928-98.2014.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO. JURI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÊNCIA. RECNHECIDAS. RECURSO DA DEFESA. TERMO AMPLO. CONHECIMENTO. NULIDADE. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADAS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. INDICAÇÃO DA FOLHA NOS AUTOS. QUANTUM DE AUMENTO. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRACÕES MÁXIMAS. MANTIDAS.
I - Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina a análise do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II - Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III - A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados, quando observa a condenação decidida pelos Jurados em veredicto soberano.
IV - Não configura decisão contrária à prova dos autos a hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente divorciada do acervo probatório.
V - O reconhecimento da participação de menor importância, ao favorecer a situação jurídica do réu na terceira fase da dosimetria da pena, como causa de diminuição (art. 29, §1o, do CP) não tem o condão de afastar a valoração negativa da culpabilidade, realizada com fundamento no concurso de pessoas, que indica maior reprovabilidade na conduta.
VI - Não há obrigatoriedade de o Juiz indicar a folha específica nos autos do processo que configura os antecedentes, desde que exista documento comprobatório que demonstre a existência de condenações anteriores ao fato em apuração. Destaque-se o enunciado no 636 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.
VII - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
VIII - A valoração negativa dos antecedentes criminais e da reincidência, com base no mesmo registro de condenação, configura bis in idem. Nesse sentido, o enunciado da Súmula no 241 do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”.
IX - A Lei no 11.689/2008, apesar de ter extinguido a necessidade de quesitar especificamente atenuantes e agravantes, manteve a obrigatoriedade de que tais circunstâncias sejam debatidas em Plenário, sob pena de impossibilitar seu reconhecimento, inclusive no caso de circunstância objetiva como a reincidência. Precedentes.
X– Recurso conhecido e parcialmente provido.